Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE POSSE. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No entanto, não servem os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.